Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-36.2020.8.11.0009
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000798-36.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), USINORTE - USINA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 12.150.625/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, que estabelecem diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor (R$ 1.942,63) sem resolução do mérito, considerando a ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando não demonstrada a adoção prévia das providências estabelecidas pelo STF e CNJ, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

4. O ônus da prova quanto à adoção das medidas administrativas prévias compete ao ente exequente, que não se desincumbiu deste encargo no momento processual oportuno.

5. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024 alcança as execuções fiscais em curso, inexistindo modulação de efeitos em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não comprovada a adoção prévia das providências estabelecidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024, sendo ônus do exequente demonstrar o cumprimento de tais requisitos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Resolução CNJ 547/2024, art. 1o, §§ 1o a 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.337.790/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000798-36.2020.8.11.0009 ajuizada contra
USINORTE – USINA DE ALCOOL LTDA
, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, fundamentando-se na aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os quais dispõem sobre a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Em suas razões, o ente municipal argumenta que a sentença não considerou as exaustivas tentativas de localização do devedor.

Relata que tal omissão caracteriza cerceamento de defesa, além de violar os princípios da cooperação e do contraditório.

Sustenta, ademais, que o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ deve ser aplicado considerando-se as particularidades de cada ente federado e respeitando-se a autonomia dos municípios na gestão de seus recursos fiscais.

Destaca que, para suas finanças, cada execução fiscal representa uma parte significativa da arrecadação tributária e que a extinção indiscriminada dessas execuções pode comprometer a saúde financeira municipal.

Pontua que os efeitos do Tema 1.184 não devem retroagir para alcançar execuções fiscais já em curso, especialmente aquelas ajuizadas antes da fixação desse entendimento, garantindo-se a aplicação das normas vigentes à época da propositura da execução.

Menciona, ainda, que a decisão do STF que embasa a sentença recorrida não transitou em julgado, o que permite ao apelante questionar a modulação dos seus efeitos e impede a aplicação automática do entendimento.

Afirma que a extinção do processo resultará em prejuízos relevantes ao erário municipal, favorecendo a inadimplência dos contribuintes e prejudicando a arrecadação tributária.

Ao final, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo em vista que a relação processual ainda não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Verifica-se dos autos que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na ausência de interesse processual, uma vez que não houve comprovação válida do atendimento ao Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a viabilidade de extinguir execuções fiscais de valores insignificantes. Essa decisão leva em consideração a existência de métodos mais eficientes para a satisfação do crédito exequendo, bem como a sobrecarga enfrentada pelo sistema jurisdicional brasileiro. Com base nisso, o STF fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em decorrência do julgamento do Tema 1184 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi publicada, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução CNJ n. 547. Esta resolução institui diretrizes para um tratamento mais racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando a adoção de medidas administrativas prévias, bem como a aplicação de critérios de valor monetário e temporal para a extinção dessas execuções fiscais, nos seguintes termos:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e nas diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível concluir que:

1. Ausência de Interesse de Agir:

*A extinção deve considerar o princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

2. Valor Limite para Extinção:

*A execução fiscal deve ter um valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento.

3. Condições para Extinção:

*Inércia Processual: Não deve haver movimentação útil do processo por mais de um ano.

*Situação do Executado: O executado não foi citado, ou, se citado, não foram localizados bens penhoráveis.

4. Prévia Adoção de Providências antes do Ajuizamento da Execução Fiscal:

*Tentativa de Conciliação ou Solução Administrativa.

*Protesto do Título: Obrigatório, salvo quando a medida se mostrar ineficiente, devendo tal inadequação ser comprovada.

5. Possibilidade de Suspensão do Processo:

*O trâmite da execução fiscal permite aos entes federados solicitar a suspensão do processo para implementar as medidas de conciliação e protesto do título mencionadas.

6. Apensamento de Execuções para Cálculo do Valor:

*Em casos de múltiplas execuções contra o mesmo executado, os valores de todas as execuções apensadas devem ser somados para verificar se atingem o limite de R$ 10.000,00.

7. Reapresentação da Execução Fiscal:

*Caso sejam localizados bens do executado, é permitido ajuizar nova execução fiscal, desde que o prazo prescricional não tenha se consumado.

8. Termo Inicial do Prazo Prescricional para Nova Propositura:

*O prazo prescricional para nova propositura começará a contar um ano após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

9. Pedido de Prorrogação pela Fazenda Pública:

*A Fazenda Pública pode requerer, por até 90 dias, a não aplicação do prazo de extinção do processo, caso comprove que poderá localizar bens do devedor dentro desse prazo.

Esses critérios buscam a otimização da atividade jurisdicional, alinhando-se ao princípio da eficiência e promovendo a racionalidade na tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

No caso em análise, as Certidões de Dívida Ativa (CDA) ns. 944/2016 e 2767/2018, no momento do ajuizamento da ação, apresentavam o valor de
R$ 1.942,63
(um mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), tratando-se, portanto, de um montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação a essa situação, o Juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, para indicar as medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024-CNJ, conforme se denota no Id. 248312788.

O ente municipal, por sua vez, manifestou-se ao Id. 248312799, postulando pelo prosseguimento do feito.

Ato contínuo, foi proferida sentença de extinção, a qual considero acertada.

Explico.

Embora a parte Apelante alegue que realizou diversas tentativas de solução administrativa, incluindo a participação em mutirões fiscais, não apresentou qualquer comprovação dessas iniciativas.

É sabido que, de acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor da ação.

Dessa forma, considerando que a parte apelante, no momento oportuno, não comprovou ter adotado as medidas necessárias para cumprir os requisitos do Tema n. 1.184 e da Resolução 547/2024-CNJ, inexiste fundamento para a cassação da sentença, uma vez que ela encontra-se em conformidade com as disposições mencionadas.

Ademais, cabe esclarecer que o princípio tempus regit actum não se aplica ao presente caso, o que permite a aplicação da Resolução n. 547 do CNJ e do Tema 1184 do STF, pois ambos normatizam as execuções fiscais em andamento, sem qualquer previsão expressa de modulação de seus efeitos.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024